Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 997 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Nos termos do definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.093.605 (Tema 997), não ostenta repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade de entidade sindical para pleitear em mandado de segurança o desconto de contribuição social compulsória.
II – Agravo interno não provido.